Tribunal: TJSP
Processo: 2155558-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Benefício Acidentário – Levantamento de valor devido à viúva, única habilitada ao recebimento da pensão por morte, independentemente de inventário ou arrolamento – Aplicação dos artigos 16 e 112 da Lei no 8.213/91 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000871837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155558-91.2024.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante LUCELIA
RODRIGUES DE SOUZA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2024.
RICARDO GRACCHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155558-91.2024.8.26.0000 -Voto no 29.854
2
Voto no 29.854
Agravo de Instrumento no 2155558-91.2024.8.26.0000
Agravante: Lucelia Rodrigues de Souza
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de Mauá
Agravo de instrumento
Benefício Acidentário

Levantamento de valor devido à viúva, única habilitada ao
recebimento da pensão por morte, independentemente de
inventário ou arrolamento Aplicação dos artigos 16 e 112
da Lei no 8.213/91 Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Lucelia Rodrigues de Souza, no curso de ação acidentária contra a
decisão que condicionou o levantamento dos valores devidos à título de
auxílio-acidente à abertura de inventário ou arrolamento.
A agravante pretende, na qualidade de única
habilitada ao recebimento à pensão por morte, o levantamento do valor
apurado judicialmente para quitação do crédito devido ao “de cujus”.
Entretanto, o MM. Juiz de Direito a quo
condicionou tal levantamento à abertura do inventário ou do
arrolamento.
Processado o recurso (fls. 10), não houve
resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155558-91.2024.8.26.0000 -Voto no 29.854
3
É o relatório.
O agravo de instrumento comporta provimento.
Com a notícia do óbito do trabalhador, sr.
Paulo de Souza e a necessidade de habilitação de seus dependentes e/ou
sucessores, iniciou-se a controvérsia quanto aos legitimados para o
recebimento dos valores devidos judicialmente decorrentes de benefício
acidentário.
A agravante, única habilitada ao recebimento à
pensão por morte, invoca a necessidade da aplicação dos artigos 16 e
112 da Lei no 8.213/91.
O art. 112 da Lei no 8.213/91 assim prevê: “O
valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus
dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus
sucessores, na forma da lei civil, independentemente de inventário ou
arrolamento”.
Logo, identifica-se a imperfeição indicada pela
agravante.
Referido dispositivo legal, de acordo com o
princípio da especialidade, prevalece sobre o regramento da legislação
processual civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155558-91.2024.8.26.0000 -Voto no 29.854
4
Neste sentido, lecionam Daniel Machado da
Rocha e José Paulo Baltazar Junior: “Prevalece o entendimento, com o
qual concordamos, no sentido de que a regra aplica-se não somente no
âmbito administrativo, mas também aos valores devidos em ação
judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Assim, em
caso de falecimento do autor no curso de ação ou execução, os
dependentes previdenciários do autor falecido poderão habilitar-se,
comprovando o óbito e a condição de dependentes previdenciários,
mediante certidão fornecida pelo INSS. Somente serão declarados
habilitados os sucessores se inexistirem dependentes previdenciários.
Assim, não há necessidade da presença de todos os herdeiros na relação
processual” (Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social.
12a Edição. Editora Atlas S.A, 2014, p. 474).
À propósito,
“Acidente do Trabalho
Cumprimento de
sentença Óbito da parte autora/exequente Cônjuge supérstite titular
de pensão por morte Habilitação como sucessora do autor já deferida
nos autos Pedido de levantamento de crédito independentemente de
inventário Cabimento Aplicação do art. 112 da Lei no 8.213/91
Reforma da decisão que determinou a demonstração da condição de
inventariante do espólio do segurado falecido Recurso provido. Dou
provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2157944-
94.2024.8.26.0000; Rel.: Luiz Felipe Nogueira; 16a Câm. Dir. Públ.;
J: 19/08/2024)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155558-91.2024.8.26.0000 -Voto no 29.854
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução
Falecimento do segurado no curso do processo
Levantamento do
valor devido aos herdeiros habilitados condicionado à abertura de
inventário ou arrolamento Inadmissibilidade Inteligência do artigo
112
da
Lei
8.213/91

Decisão
reformada

Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2308158-34.2023.8.26.0000;
Rel.: Alberto Gentil; 17a Câm. Dir. Públ.; J: 05/03/2024)
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao agravo de instrumento interposto por Lucelia Rodrigues
de Souza, para o fim acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator